Tribunal: TJSP
Processo: 1045520-57.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Indenizatória. Dano material. Alegação de que o imóvel adquirido apresenta área de estacionamento inferior a que efetivamente fora objeto de aquisição. Devido processo legal observado. Apelante que não apresentou, de forma efetiva, no que consistia exatamente a alegada inferioridade de área no local. Requerimento genérico de prova técnica não pode sobressair. Ônus que incumbia ao recorrente.

Ementa:
Indenizatória. Dano material. Alegação de que o imóvel adquirido apresenta área de estacionamento inferior a que efetivamente fora objeto de aquisição. Devido processo legal observado. Apelante que não apresentou, de forma efetiva, no que consistia exatamente a alegada inferioridade de área no local. Requerimento genérico de prova técnica não pode sobressair. Ônus que incumbia ao recorrente. Ademais, a área adquirida na totalidade ultrapassa 92 m2. Alegação de que estaria faltando 1,58 m2. Venda 'ad corpus' caracterizada. Improcedência da ação deve prevalecer. Afastamento da condenação por litigância de má-fé. Apelante que exerceu regular direito. Apelo provido em parte.